Tribunal: TJES
Processo: 0017980-16.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017980-16.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ABILIO XAVIER DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5º, INC. I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL O ART. 3°, CAPUT DA LEI 14.010/2020. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a contagem do prazo prescricional iniciou-se em 30.03.2015, tendo findado-se em 30.03/2020. Considerando, portanto, que a presente ação somente foi ajuizada em 30.10.2020, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

2. Tendo em vista que a Lei 14.010/2020 entrou em vigor na data de 12.06.2020, foi somente a partir deste marco temporal que se iniciou a suspensão dos prazos prescricionais, não abarcando a hipótese da Apelante, uma vez que a pretensão autoral já se encontrava prescrita desde a data de 30.03.2020.

3. A partir da edição do Ato Normativo 64/2020, o Poder Judiciário Estadual criou mecanismos de acesso à Justiça, principalmente mediante protocolos por e-mail, durante o período de pandemia, inexistindo impedimento para a prática de atos relacionados à exigência do crédito da apelante na hipótese, motivo pelo qual não se faz possível reconhecer a Pandemia Covid-19 como hipótese de suspensão do prazo de prescrição em período diverso do previsto na lei nº14.010/20.

4. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA SA
contra sentença de fls. 47/49 proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra que pronunciou a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil e, via reflexa, julgou extinta a ação de execução de título executivo extrajudicial movida pela apelante, com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal da ação que versa, em suma, sobre a ocorrência (ou não) de
prescrição
da pretensão autoral. Vejamos.

A ação de execução de título extrajudicial teve início na data de 30.10.2020, narrando ter sido celebrado “Termo de Adesão” entre as partes, pelo qual foi fornecido ao requerido/apelado, no dia 30.10.2013, um crédito de R$ 4.000,00, a ser pago em 18 parcelas no valor de R$ 446,46, das quais só teriam sido adimplidas as 4 primeiras parcelas, requerendo a execução do devedor para pagamento da dívida de R$ 9.980,91.

Contudo, na sentença, entendeu o MM. Magistrado a quo por pronunciar a prescrição da pretensão autoral, em razão de ter sido ajuizada a demanda após o quinquídio estabelecido no art. 206, §5, I do CC, contado a partir do vencimento da última parcela inadimplida (30.03.2015).

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o art. 3º da Lei nº 14.010/2020 determinou a suspensão dos prazos prescricionais de 12/06/2020 até o dia 30/10/2020, não havendo que se falar em prescrição por ter a presente ação sido ajuizada em 30/10/2020;
(ii)
a pretensão executiva não se encontra prescrita, tendo em vista que após a promulgação e entrada em vigor da Lei da Pandemia, houve a interrupção e a suspensão de todos os prazos prescricionais, protegendo, assim, o direito daqueles que à época não puderam exercer o direito de ação por causas alheias à sua vontade;
(iii)
havendo diferença de marcos temporais, nos Arts. 1° e 3° da referenciada lei, devem ser aplicadas as disposições do Art. 4° da LINDB, razão pela qual defende que o termo inicial de interrupção e suspensão de todos os prazos prescricionais foi a partir de 20.03.2020;
(iv)
a pandemia é causa de força maior e por isso, deve ser aplicado ao caso em tela o Art. 393, parágrafo único do Código Civil e Art. 313, inc. VI do Código de Processo Civil.

Não obstante os combativos argumento da apelante, já adianto que a sentença deve ser mantida.

O Art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil dispõe que prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

No caso em tela, observando o Termo de Adesão de fl. 09-verso e planilha de fl.10, o vencimento da última parcela se deu em 30.03.2015, devendo tal data ser considerada como marco inicial do prazo quinquenal disposto no Art. 206, § 5º do Código Civil.

Nesse diapasão, o prazo fatal para o ajuizamento da competente demanda executiva terminou em
30
.0
3
.2020
, no entanto, a presente demanda só foi ajuizada em
30.10
.2020
, restando evidenciada a prescrição da pretensão autoral.

Não ignoro que a Lei n° 14.010/2020, a qual“dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, previu no caput do seu artigo 3º que: “Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”.

Ocorre que, a Lei nº 14.010/2020 entrou em vigor apenas em
10.06.2020
, e como prefalado, o prazo da pretensão executiva da Dacasa encerrou-se na data de
30.03.2020,
ou seja, antes da entrada em vigor da referida lei n. 14.010/2020.

Não há motivos para reforma da sentença, portanto.

Em que pese a apelante, em suas razões de apelo, alegue que os prazos prescricionais estavam impedidos ou suspensos já desde 20.03.2020, a teor do disposto do Art. 1°, parágrafo único da Lei 14.010/2020
1
, é preciso destacar que a citada data, diz respeito apenas ao marco inicial do reconhecimento da calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19, a teor do disposto no Art. 1° do Decreto Legislativo n° 06/2020
2
, mas o art. 3º é claro em estabelecer como marco da suspensão do prazo prescricional a data da entrada em vigor da mencionada lei.

Assim, não há se falar na incompatibilidade entre o Art. 1°, parágrafo único e o Art. 3°, "caput", ambos da Lei n° 14.010/2020 para se aplicar as disposições do Art. 4° da LINDB. Tampouco que a pandemia Covid-19 deve ser reconhecida como evento de força maior a implicar na automática suspensão do prazo prescricional, na aventada interpretação do art. 393, parágrafo único do CC e do Art. 313, inc. VI do CPC, como tenta levar a crer a apelante.

Isso porque, novamente me reportando à sentença, houve disponibilização de acesso ao Poder Judiciário desde março de 2020, disponibilizado em 23.03.2020, quando autorizado o ingresso de novas ações judiciais por e-mail, para processos físicos, na forma do art. 3º, parágrafo 1º do Ato Normativo nº 64/2020 do e.TJES, verbis:

Art. 3º. Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados, e interessados,
que deverá ser realizado remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis.

§1º. Cada unidade judiciária deverá manter canal de atendimento remoto que deverá ser amplamente divulgado, inclusive,
sendo autorizado o peticionamento (inicial e incidental) por e-mail ou outras formas eletrônicas a critério da unidade.

Não há se falar em causa de força maior que justificasse a suspensão/interrupção da prescrição em período não abarcado pela lei 14.010/2020, haja vista que era plenamente possível o ajuizamento da pretendida ação antes do encerramento do prazo prescricional em 30.03.2020, inexistindo impedimento para a prática de atos relacionados à exigência do crédito.

Assim, era plenamente possível que a apelante ajuizasse sua demanda dentro do prazo prescricional de 5(cinco) anos para casos que tais (206, § 5°, I, CC), razão pela qual deve ser mantida a r. Sentença, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva da apelante.

A propósito, nesse mesmo sentido cito jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO – SUSPENSÃO PROVOCADA PELA PANDEMIA – RECURSO DESPROVIDO 1. Além das hipóteses gerais de suspensão dos prazos prescricionais, a Lei nº 14.010/2020 também estabeleceu período de suspensão dos prazos prescricionais, no período de 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020, em razão dos efeitos decorrentes da pandemia provocada pelo novo coronavírus. 2. Não se pode afirmar que o prazo de prescrição deve ser suspenso desde a data em que se iniciaram os efeitos decorrentes da pandemia no Brasil, ou desde a data em que passaram a ser adotadas as medidas para seu enfrentamento. Se foi assegurado ao titular da pretensão a possibilidade de ajuizamento de sua ação e se por ele não é comprovado algum impedimento para a prática de atos relacionados à exigência de seu crédito, não é possível reconhecer força maior e nenhuma hipótese de suspensão do prazo de prescrição. 3. Recurso desprovido. (TJES. AC nº 5001149-05.2020.8.08.0047. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA . Data: 23/Feb/2023).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a contagem do prazo prescricional iniciou-se em 29/05/2015, tendo findado-se em 29/05/2020. Considerando, portanto, que a presente ação somente foi ajuizada em 09/11/2020, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão autoral. 2. Tendo em vista que a Lei 14.010/2020 entrou em vigor na data de 12/06/2020, foi somente a partir deste marco temporal que se iniciou a suspensão dos prazos prescricionais, não abarcando a hipótese da Apelante, visto que, conforme dito, a pretensão autoral já se encontrava prescrita desde a data de 29/05/2020. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC nº 5001225-29.2020.8.08.0047. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 21/Jul/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5º, INC. I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL O ART. 3°, CAPUT DA LEI 14.010/2020. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Art. 206, § 5°, inc. I do Código Civil dispõe que prescreve em 5(cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. No caso em tela, a partir do Termo de Adesão constante no ID n° 1047575, o vencimento da primeira parcela se deu em 25.12.2013, enquanto que o vencimento da última foi em 25.05.2015, devendo tal data ser considerada como marco inicial do prazo quinquenal disposto no Art. 206, § 5º do Código Civil. Assim, o prazo fatal para o ajuizamento da competente demanda executiva terminou 25.05.2020, no entanto, a presente demanda só foi ajuizada em 05.11.2020, restando evidente que a pretensão da apelante encontra-se, de fato, prescrita. 3. O Art. 3°, caput, da referenciada Lei n° 14.010/2020 dispõe que: “consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”. Contudo, conforme já apontado, o prazo prescricional da pretensão executiva da apelante terminou em 25.05.2020, ou seja, ainda quando a Lei n° 14.010/2020 ainda não estava em vigor. 4. Ainda que a apelante alegue que a pandemia é causa de força maior, razão pela qual deve ser aplicado ao caso em tela o Art. 393, parágrafo único do CC e Art. 313, inc. VI do CPC, não é possível a aplicação das disposições dos aludidos dispositivos, uma vez que o Poder Judiciário Estadual, a partir da edição do Ato Normativo 64/2020, criou mecanismos de acesso à Justiça, principalmente mediante protocolos por e-mail, durante o período de pandemia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC nº 5001159-49.2020.8.08.0047. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data: 29/Apr/2021).

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Inaplicável a fixação de honorários recursais, por não ter havido condenação em honorários na sentença.

É como voto.

1
Art. 1º. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus (Covid-19).

2
Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.